Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705755-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM CARVALHO FERREIRA IMPETRANTE: MARCONE ALMEIDA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLIAM CARVALHO FERREIRA, preso em flagrante delito 10/01/2024 com conversão em prisão preventiva em 12/01/2024, e posteriormente denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III, IV e VI, e artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas em local de aglomeração de pessoas, com processo de intimidação difusa ou coletiva e envolvendo crianças ou adolescentes, bem como associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que convolou a prisão em flagrante em preventiva. O Impetrante sustenta que a Constituição Federal e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) garantem que a liberdade do indivíduo é a regra, e a prisão, uma exceção, devendo ser mantida apenas quando estritamente necessária. Acrescenta que não estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva, especificamente o "fumus boni juris" (aparência do bom direito) e o "periculum in mora" (perigo na demora). Enfatiza-se que William é réu primário, possui bons antecedentes, trabalho fixo e residência estabelecida, não representando risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Destaca que o paciente demonstrou interesse em responder às acusações, tendo inclusive nomeado advogado para sua defesa, indicando seu comprometimento em seguir as determinações judiciais. Assim, requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva. No mérito, requer a concessão da ordem. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os pressupostos necessários para a prisão preventiva. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sem que haja excesso de prazo, razão pela qual é de se concluir que as decisões monocráticas que analisaram os pedidos de reconsideração/revogação de prisão estão devidamente fundamentadas, não se constituindo constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento da denúncia nos seguintes moldes (ID 55817359 – p. 2): “(...) No dia 10 de janeiro de 2024, por volta das 17h30min, no Condomínio Vale do Amanhecer, CR 86, Lote 48, SH Vale do Amanhecer, Planaltina/DF, os denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os adolescentes R. B. de Aguiar e R. G. S. Machado, de forma consciente e voluntária, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, venderam para o usuário ABEL LUÍS CHAGAS DA COSTA, 01 (uma) porção de cocaína, pagando pela mesma o valor de R$ 50,00. Nas mesmas circunstâncias, os denunciados, agindo de forma consciente e voluntária, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tinham em depósito 04 (quatro) porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 3750,00g (três mil setecentos se cinquenta gramas), 01 (uma) porção de maconha, perfazendo a massa líquida de 444,50g (quatrocentos e quarenta e quatro gramas e cinquenta centigramas), 22 (vinte e duas) porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 67,93g ( sessenta e sete gramas e noventa e três centigramas), 01 (uma) porção de maconha, perfazendo a massa líquida de 21,50g (vinte e um gramas e cinquenta centigramas), 52 (cinquenta e duas) porções de cocaína, perfazendo a massa líquida de 26g (vinte e seis gramas), 01 (uma) porção de cocaína, perfazendo a massa líquida de 59,05g (cinquenta e nove gramas e cinco centigramas). Consta, ainda, que desde data que não foi possível precisar, até o dia 10 de janeiro de 2024, quando o denunciado WILLIAM foi preso, os denunciados, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, agindo de forma livre e consciente, associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 35 da lei 11.343/2006). Agentes de polícia da 31a DP estavam investigando a atuação do Primeiro Comando da Capital – PCC na cidade de Planaltina/DF quando identificaram LUIZ GUSTAVO JOSÉ DE ALMEIDA, atual líder do grupo criminoso na região do Vale do Amanhecer. O denunciado LUIZ GUSTAVO buscou adeptos para o grupo criminoso e batizou WILLIAM CARVALHO como seu braço direito. Juntos, os denunciados comandavam o tráfico de drogas na região, abastecendo outros traficantes, corrompendo crianças e adolescentes para o tráfico de drogas e, para dominar a região andam armados e ameaçam rivais. Durante as investigações, os agentes foram informados que LUIZ GUSTAVO havia adquirido grande quantidade de entorpecente e estava anunciado a venda de grandes porções. Com base nisso passaram monitorar o local e verificaram que WILLIAM utilizava um GM ASTRA, Placa CTB-3690 para fazer a função de "correria" para LUIZ GUSTAVO, principalmente abastecendo pequenas bocas de fumo. Na data dos fatos visualizaram WILLIAM no referido veículo, estacionado em frente ao barraco alugado para guardar a droga. WILLIAM estava conversando com LUIZ GUSTAVO e atendendo o usuário Abel Luís Chagas da Costa. Os denunciados e Abel Luís adentraram no barraco, porém nesse momento, o menor R. G. S. Machado que estava de guarda, percebeu a ação policial os avisou. De dentro do barraco foi arremessado, para o lote vizinho, uma porção quadrada de maconha, o qual foi recolhida. Os agentes adentraram no barraco, porém como os denunciados haviam sido avisados pela criança, empreenderam fuga. LUIZ GUSTAVO conseguiu subir o morro e fugiu, sendo abordado apenas o denunciado WILLIAM. No barraco onde estavam os denunciados foram localizados quatro tabletes e meio de maconha em formato de tijolo, porções já fracionadas de maconha e cocaína, R$ 726,00 em espécie (notas fracionadas), balança de precisão, aparelhos celulares além de um caderno com a contabilidade do tráfico, controle de estoque da droga, bem como um estatuto para "montar" e "melhorar" a "boca de fumo". No barraco também foi abordado Abel Luís, o qual estava na posse de uma porção de cocaína e ao ser questionado, confirmou que foi ao local para adquirir cocaína para uso pessoal. Disse que WILLIAM já havia separado a droga para entregar para ele e que LUIZ GUSTAVO era responsável pela contagem do dinheiro.” A denúncia oferecida, somada à prisão em flagrante com apreensão de drogas (mais de três quilos) demonstram a materialidade e os indícios de autoria necessários a comprovar o fumus comissi delicti. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto à necessidade de prisão, transcrevo os fundamentos da decisão que converteu o flagrante em preventiva (ID 54124265 – p. 110): “O Ministério Público, como legitimado para tanto (art. 311, CPP), requereu a decretação da prisão preventiva do apresentado, o que passo a analisar o pedido. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato, sobretudo diante dos esclarecimentos e detalhes prestados pelos agentes de polícia, no sentido de que o autuado vinha sendo investigado há um tempo e é tido como o braço direito do líder do PCC que pratica intensa movimentação e venda de droga na região. Diante dessas peculiaridades, que podem ser extraídas de todo o conjunto narrado no auto de prisão em flagrante, que faço constar como parte dessa decisão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado, levando em consideração se tratar de mais de uma vítima, possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a gravidade do fato praticado e as peculiaridades narradas no auto de prisão em flagrante.” O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, o condutor do flagrante (Marlos Vinicius Barbosa do Valle) esclareceu de forma pormenorizada o contexto da prisão, detalha a progressão de Luiz Gustavo José de Almeida dentro do PCC, sendo seu braço direito o paciente William, apontando sua atuação como líder de uma célula originada da "Gangue dos Almeidas", e suas ações criminais incluindo homicídios, tráfico de drogas, e porte ilegal de arma de fogo. Note-se (ID 55817256): “(...) CONDUTOR : MARLOS VINICIUS BARBOSA DO VALLE, AGENTE DE POLÍCIA, matrícula 188.521-9, lotado no 31* DP/SICVIO, Sabendo ler e escrever. Aos costumes disse nada. Prestado o compromisso legal de dizer a verdade, sem impedimento, inquirido (a) (o) pela Autoridade Policial. RESPONDEU QUE: é agente de polícia lotado na 31*DP; QUE vem investigando a atuação da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) na cidade de Planaltina/DF;QUE essa organização criminosa é oriunda dos presídios paulista e buscam se estabelecer no DE, "batizando" criminosos, principalmente da cidade de Planaltina/DF; QUE nos últimos meses fizeram várias operações contra integrantes do grupo e identificaram a forte atuação de integrantes do PCC no Vale do Amanhecer; QUE descobriram uma célula do PCC no Vale do Amanhecer, a qual é composta por antigos integrantes da "Gangue dos Almeidas" QUE o atual líder desta célula é LUIZ GUSTAVO JOSÉ DE ALMEIDA; QUE LUIZ GUSTAVO figura como autor em absurdos 9 PAAIs, sendo 4 por HOMICÍDIO, 2 pOr TRÁFICO DE DROGAS, além de porte ilegal de arma de fogo entre 2017 e 2020; QUE após a prática desses vários atos infracionais, ele chegou a cumprir medida socioeducativa de internação, onde adquiriu a maioridade; QUE após intensas investigações, conseguiram prender LUIZ GUSTAVO no dia 10/10/2023 (Ocorrência n° 2884(2023-31*DP) na posse de uma pistola calibre .40; QUE LUIZ GUSTAVO e seu grupo j haviam sido (ainda como Gangue dos Almeidas) alvo de uma Operação realizada pela 31'DP em 2021, conforme Ocorrência n° 2496/2021-31-D; QUE LUIZ GUSTAVO foi condenado recentemente por Porte Ilegal de Arma de Fogo mas ganhou a liberdade; QUE conforme apurado, no pouco tempo que passou preso (final de 2023) ele foi "promovido" dentro do PCC, passando para função de "DISCIPLINA REGIONAL" QUE ao retornar ao Vale do Amanhecer, LUIZ GUSTAVO, buscou mais adeptos, ocasião em que "batizou" o seu agora braço direito WILLIAM CARVALHO FERREIRA, o qual também figura em ocorrências criminais (segue anexas); QUE passamos a monitorar a atuação de ambos na região, verificando e recebendo informações de populares, de que eles comandavam todo o Tráfico de Drogas, inclusive se associando para tal fim e abastecendo outros traficantes; QUE conforme apurado, os acusado tem implantado o "terror" na região, corrompendo crianças e adolescentes, principalmente para o Tráfico de Drogas; QUE para dominar a região, LUIZ GUSTAVO e WILLIAM passaram a andar armados e ameaçar rivais, dizendo que eliminariam qualquer integrante de facção rival (especialmente CV - COMANDO VERMELHO) que tentassem disputar o trafico na região; QUE diante da grave situação, passaram a monitorar a atuação de ambos; QUE trata-se de região de morro, com geografia extremamente desfavorável a ações policiais, principalmente veladas; QUE eles possuem forte esquema de "olheiros" e controle de todos os acessos ao morro; QUE então passaram a fazer incursões aleatórias e utilizar policiais distarçados; QUE conseguiram identificar que LUIZ GUSTAVO E WILLIAN alugaram um "barraco" para funcionar de "entoque", montando ali seu principal negócio; QUE mapearam o local e verificaram que havia um olheiro menor de idade, aparentemente criança e um rota de fuga para o matagal situado no morro; QUE verificaram intenso fluxo de usuários no local; QUE receberam a informação de que LUIZ GUSTAVO havia adquirido grande quantidade de entorpecente em contato com faccionados do PCC de outra cidade satélite e inclusive havia anunciado que estaria vendendo porções grande desde a última segunda-feira, anuncio feito em grupos exclusivos do PCC no DF; QUE após receber essa informação, montaram uma operação para prender esses indivíduos; QUE verificaram que WILLIAM utilizava um GM ASTRA, cor prata, Placa CTB-3690 para fazer a função de "correria" para LUIZ GUSTAVO, principalmente abastecendo pequenas "bocas" no Vale do Amanhecer; QUE na data de hoje, visualizaram WILLIAM no referido veículo, estacionado em frente ao "entoque", conversando com LUIZ GUSTAVO e atendendo ABEL LUÍS CHAGAS DA COSTA, um conhecido usuário de drogas; QUE já estava mobilizado todo o efetivo da 31*DP; QUE acionaram as equipes; QUE WILLIAM, LUIZ GUSTAVO e o usuário ABEL adentraram no barraco; QUE nesse momento, se posicionaram nas proximidades, porém uma criança que estava de guarda, percebeu a ação policial e avisou os demais no interior da casa; QUE foi arremessado para o lote vizinho uma porção quadrada de maconha, o qual foi recolhida pelo declarante; QUE ato contínuo, diante da situação flagrancial e investigação preliminar, adentraram o "barraco" QUE como já haviam sido avisados pela criança, posteriormente identificada como RUAN GABRIEL SILVA MACHADO (12 anos de idade), LUIZ GUSTAVO e WILLIAM empreenderam fuga; QUE iniciou-se uma perseguição; QUE o declarante deu voz de parada para LUIZ GUSTAVO, já no fundo do lote vizinho, mas ele não obedeceu; QUE LUIZ GUSTAVO conseguiu subir o morro, acessar um lote que dá acesso ao matagal e fugir; QUE tentou alcançar, porém acabou se lesionando num espinheiro e ao cair de uma área de cascalho no morro, ocasião em que acionou o apoio aéreo para continuar nas buscas por LUIZ GUSTAVO no matagal; QUE em poucos minutos, o Helicóptero da PCDF (Divisão de Operações Aéreas) fez buscas na região, mas sem sucesso; QUE outras equipes avistaram WILLIAM adentrando e se escondendo no lote de um vizinho, onde ele foi alcançado e preso; QUE no barraco onde estavam WILLIAM e LUIZ GUSTAVO foram localizados 4 tabletes e meio de maconha em formato de tijolo, além de dezenas de porções já fracionadas de MACONHA e COCAÍNA (todas prontas para a venda). além de R$ 726,00 em espécie (notas fracionadas), balanca de precisão OUE no local estavam ainda aparelhos celulares dos acusados, os quais foram apreendidos; QUE foi apreendido ainda um caderno com a contabilidade do tráfico, controle de estoque da droga, bem como um estatuto para "montar" e "melhorar" a "boca de fumo" QUE conforme comprovado, essas são orientação do PCC para avançar do tráfico de drogas, inclusive como o lema e diretriz da FACÇÃO CRIMINOSA PAULISTA; "HUMILDADE, LEALDADE E PRESENÇA - NUNCA FALHAR NEM COM O PADRIN NEM COM O CLIENTE" QUE "PADRIN" é quem fez o seu batismo no PCC (LUIZ); QUE segue via Informação os prints dos principais trechos do referido caderno; QUE no barraco ainda foi abordado ABEL, o qual permaneceu no interior do imóvel e ainda estava na posse de uma porção de cocaína; QUE ao ser ouvido, ainda no local (o qual foi confirmado em seu depoimento formal perante a autoridade policial). ABEL disse que estava no local adquirindo cocaína de WILLIAM para seu uso pessoal; QUE segundo ABEL, WILLIAM já havia separado a droga para entregar para ele; QUE ABEL disse que ja havia repassado o dinheiro e LUIZ GUSTAVO estava junto com WILLIAM e que LUIZ GUSTAVO fazia a contagem do dinheiro; QUE ABEL disse que já havia adquirido R$ 50,00 de droga pela manhã e feito outras aquisições no mesmo local; QUE em que pese todos os esforços empreendidos (cerco com 5 viaturas, 25 policiais, helicóptero) não conseguiram localizar LUIZ GUSTAVO na densa mata.. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Em seguida determinou a Autoridade Policial que fosse encerrado o presente, que segue devidamente assinado, passando a qualificar e inquirir a TESTEMUNHA: CLENIO JOSE RODRIGUES. À luz dos elementos probatórios coligidos aos autos, emergem indícios robustos que imputam a William uma inserção notória no universo delitivo, mormente no que tange à sua atuação preponderante no tráfico de substâncias entorpecentes, configurando-se como membro ativo do Primeiro Comando da Capital (PCC). Tal circunstância elucida o risco que o mesmo impõe à integridade da ordem pública, fundamentando, assim, a imprescindibilidade de sua custódia cautelar. Ademais, é digno de nota que, diante da aproximação das forças policiais, o referido paciente e seu associado optaram pela evasão, comportamento este incompatível com a postura esperada de indivíduos que não ostentam débitos pendentes perante o aparato judiciário. A apreensão de quantitativo expressivo de drogas – excedendo três quilogramas –, aliada aos demais elementos já inseridos no processo, tal como a vinculação com o PCC e a articulação para dominar o tráfico de drogas na região do Vale do Amanhecer, atestam, neste estágio processual, a pertinência da decisão que transmutou a prisão em flagrante em prisão preventiva, encontrando-se esta devidamente fundamentada. Embora não se tenha procedido à inclusão da Folha de Antecedentes Penais do paciente de maneira exaustiva, circulam informações acerca de seu envolvimento em outras atividades criminosas, fato que igualmente corrobora a necessidade de manutenção de sua prisão. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso em tela, a probabilidade de continuidade nas práticas criminosas advém tanto da natureza do delito quanto de eventos complementares, evidenciados pela prisão em flagrante do paciente portando substancial quantidade de entorpecentes, atuando em consonância com o PCC e engajando-se na coordenação do tráfico de drogas no Vale do Amanhecer. Assim, a análise ponderada dos fatos sinaliza que o paciente não demonstra qualquer inclinação à desistência voluntária de suas condutas infracionais, evidenciando-se, portanto, que medidas menos severas que a privação de liberdade revelam-se insuficientes para coibir a progressão delituosa ora observada. Em vista dos argumentos supra, e considerando as circunstâncias detalhadamente expostas, a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se imperativa para a garantia da ordem pública, conforme ratificado por decisão judicial subsequente que reavaliou a necessidade de manutenção da custódia cautelar. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2024 16:18:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator